Tribunal: TJBA
Processo: 0500156-90.2014.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500156-90.2014.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA EUNILDES SOUZA DE LIMA Advogado(s): ARIANE BARBOSA ALVES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO POR TRÊS MESES. PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NATUREZA ACIDENTÁRIA RECONHECIDA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELO INSS NA JUSTIÇA ESTADUAL DA BAHIA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSS PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por segurada e pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados em ação acidentária, concedendo auxílio-doença por três meses a partir da perícia judicial, indeferindo aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente, e condenando o INSS ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a segurada faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença acidentário; (ii) estabelecer se o INSS é isento do pagamento de custas processuais em ações acidentárias no âmbito da Justiça Estadual da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR O magistrado pode valorar a prova pericial em conjunto com demais documentos, não estando adstrito às conclusões do perito. Os Comunicados de Acidente de Trabalho e laudo do CEREST (IDs 84326805 - Pág. 10, 84326806 - Pág. 1 e 84327160) comprovam a natureza acidentária da moléstia, autorizando a concessão do auxílio-doença acidentário, mesmo diante da negativa do perito judicial quanto ao nexo causal. Não há prova de incapacidade permanente, sendo mantida a concessão do auxílio-doença por três meses, conforme constatado na perícia judicial. A Lei Estadual nº 12.373/2011isenta o INSS do pagamento de custas processuais no âmbito do Poder Judiciário da Bahia, entendimento consolidado na jurisprudência local. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da Autora desprovido. Recurso do INSS provido. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 19 a 21-A; Lei Estadual/BA nº 12.373/2011. Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, Apelação n. 5001717-86.2021.8.24.0064, rel. Cid Goulart, j. 19/04/2022; TJ-BA, Apelação n. 8008462-39.2021.8.05.0103, rel. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 08/10/2024; TJ-BA, Apelação n. 8001035-46.2023.8.05.0256, rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 11/06/2024.8.05.0103, rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 08/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500156-90.2014.8.05.0141, em que figuram como apelantes e apelados MARIA EUNILDES SOUZA DE LIMA e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores (as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da Autora, e CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso do Réu, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 10-239/237